Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO PLANILHA DE CÁLCULOS. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o art. 99, § 3o, do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade.

2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.

5. Recurso não provido.